Tribunal: TJMT
Processo: 1012101-74.2020.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012101-74.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MOUSART SOUZA XAVIER - CPF: 039.673.541-05 (ADVOGADO), MOUSART SOUZA XAVIER - CPF: 039.673.541-05 (IMPETRANTE), YGOR VICTOR VIEIRA DE BRITO - CPF: 062.021.631-00 (PACIENTE), 13ª Vara Criminal de Cuiabá (IMPETRADO), YGOR VICTOR VIEIRA DE BRITO - CPF: 062.021.631-00 (PACIENTE), MOUSART SOUZA XAVIER - CPF: 039.673.541-05 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JANDER ANANIAS CAMPOS DE OLIVEIRA - CPF: 051.811.331-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LAURA MENDES DA COSTA SOUZA - CPF: 061.939.041-74 (TERCEIRO INTERESSADO), VIVIANE VIEIRA DE BRITO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1012101-74.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: MOUSART SOUZA XAVIER

IMPETRADO: JUÍZO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

EMENTA

HABEAS CORPUS – TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – ALEGAÇÃO DE QUE O CRIME PREVISTO NO ART. 35 DA LEI N. 11.343/2006 NÃO RESTOU CARACTERIZADO – ANÁLISE QUE DEMANDA INCURSÃO APROFUNDADA EM FATOS E PROVAS – INVIABILIDADE NA VIA ELEITA – CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NO DECRETO DE PRISÃO – INOCORRÊNCIA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – REITERAÇÃO DELITIVA DO AGENTE – DESPROPORCIONALIDADE FACE POSSÍVEL CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE PROJEÇÃO DA PENA – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO INTERFEREM NO CÁRCERE –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A princípio, a alegação que o paciente não cometeu o crime, não deve ser analisada em sede de
habeas corpus
, especialmente quando houver necessidade de valoração de provas, cotejando umas com outras, em diferente sentido.

A gravidade concreta da conduta, exposta na variedade de droga apreendida – várias porções de maconha e cocaína – além de apetrechos comumente relacionados à traficância – ácido bórico e balança de precisão –, alinhada a reiteração delitiva do agente, constitui argumento idôneo que justifica a segregação cautelar.

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
” (Enunciado Orientativo n. 6 – Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n. 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Descabe falar em desproporcionalidade da prisão cautelar ante eventual condenação, pois não é possível determinar, de antemão, a pena que será imposta e, muito menos, o regime de cumprimento.

Demonstrado o
periculum libertatis
que justifica o sequestro corporal preventivo, com vistas ao acautelamento da ordem pública, fica clara a impossibilidade de aplicação de
medidas
cautelares
diversas
da prisão.

Predicados pessoais favoráveis não são suficientes para rever a ordem de prisão, quando presentes os requisitos que a autorizam.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1012101-74.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: MOUSART SOUZA XAVIER

IMPETRADO: JUÍZO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Ygor Victor Vieira de Brito,
alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo da 13ª Vara Criminal de Cuiabá, ante a falta dos requisitos que autorizam o cárcere cautelar.

Em suas razões, assevera que: 1) em 1-6-2020, o paciente foi preso, em flagrante delito, por supostamente ter cometido o crime de tráfico de drogas e de associação para o tráfico; 2) “
pela ausência de indicação específica de quem seria o proprietário deste entorpecente que estava com os suspeitos que fugiram, é temeroso atribuir a propriedade ao Paciente e manter sua segregação
” (sic); 3) “
a imputação de associação para o tráfico é contraditória, vez que em confissão extrajudicial o paciente já afirmou que os demais flagranteados não participavam em nenhuma atividade ilícita”
(sic); 4)
“a segregação cautelar imposta vem causando problemas, uma vez que a (companheira) gestante se viu obrigada a realizar as tarefas domésticas, sair para fazer compras com a exposição ao vírus do COVID - 19, que inclusive pode acarretar em danos à nascitura, eventualmente até mesmo a interrupção da gestação
” (sic); 5) o fato de responder a outras ações penais não justifica a necessidade do cárcere; 6) a segregação é desproporcional e pode ser substituída por cautelares alternativas; 7) tem residência fixa e família constituída (Id. 45616480).

A liminar foi indeferida (Id.
45863985), e a autoridade coatora prestou as informações pertinentes (Id. 46518956).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (Id. 46953498).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1012101-74.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que, após várias denúncias de comercialização de entorpecente na residência do paciente, a polícia passou a monitorar o local.

No momento da abordagem, parte da droga foi localizada com o ele, e o restante, assim como os apetrechos, no interior da residência, onde também residiam os flagranteados Viviane Vieira de Brito, Laura Mendes da Costa Souza e Jander Ananias C. de Oliveira.

Na busca foram apreendidas 19 (dezenove) porções de cocaína (22,59g), 1 (uma) porção média de ácido bórico (5,14g), 26 (vinte e seis) porções de maconha (297,46g), além de 2 (duas) balanças de precisão, e R$ 404,00 (quatrocentos e quatro reais), em espécie.

De fato, o próprio paciente – apesar da tentativa de eximir os demais envolvidos da prática ilícita - admitiu que passou a comercializar drogas em sua residência depois que ficou desempregado (Id. 45616484).

Não obstante os argumentos invocados na impetração, certo é que, em sede de
habeas corpus,
não cabe analisar a tese de que o crime de associação para o tráfico não restou configurado, vez que é inviável o exame aprofundado de fatos e provas.

Nesse sentido:

[...] A negativa de participação no delito e a ausência de provas, além de demandar profundo reexame dos fatos e das provas que permeiam o processo principal, não demonstram o constrangimento ilegal.[...]
(STJ, AgRg no HC 551.144/RJ, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020).

[...] A tese de que não há prova suficiente de autoria em relação ao paciente consiste em alegação de inocência, a qual não encontra espaço de análise na estreita via do habeas corpus ou do recurso ordinário, por demandar exame do contexto fático-probatório. [...]
(STJ, AgRg nos EDcl no HC 554.760/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 04/05/2020).

No caso em análise, a prisão preventiva mostrou-se necessária para resguardar a ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta, exposta na quantidade e variedade de droga apreendida – várias porções de maconha e cocaína – além de apetrechos comumente relacionados à traficância – ácido bórico e balança de precisão.

A tudo isso se alinha a renitência criminosa do paciente.

No ponto, a decisão objurgada destacou:

[...]

Ademais, não vislumbro a possibilidade de concessão de medidas cautelares diversas da segregação, uma vez que se mostram insuficientes para garantia da ordem social.

Salienta-se que, ainda que assim não fosse, em consulta à folha de antecedentes criminais do custodiado Ygor, verifica-se que o mesmo responde por duas ações penais e foi preso em flagrante recentemente (outubro/2019), o que demonstra a sua periculosidade e contumácia na prática de crimes, fato que por si só autoriza a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva [...]

(Id.
45616481
).

A gravidade diferenciada da conduta, alinhada a reiteração no cometimento de crimes, é fundamento suficiente para a segregação cautelar:

[...] No caso, a manutenção da constrição cautelar está baseada em elementos vinculados à realidade, pois as instâncias ordinárias fizeram referências às circunstâncias fáticas justificadoras, destacando, além da quantidade e da variedade de drogas encontradas na residência do recorrente (50,245 kg de maconha e 16,910 g de cocaína), a apreensão de três balanças de precisão, de apetrechos para embalar as drogas, de um carregador de pistola .380 e de oito munições de revólver calibre .38. Ademais, ressaltaram o risco concreto de reiteração delitiva, em razão de o recorrente ter envolvimento em atividades criminosas. Tudo a revelar a periculosidade in concreto do agente. [...]
(STJ, RHC 123.117/PE, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 12/03/2020).

[...] A prisão cautelar foi adequadamente motivada pelas instâncias ordinárias, que demonstraram, com base em elementos concretos, a periculosidade do paciente e a gravidade do delito, evidenciadas pela quantidade, variedade e natureza das drogas localizadas - cocaína fracionada em 233 invólucros de plástico e 1 porção, pesando 91,32g e 21,4g, bem como maconha dividia em 2 tijolos e 112 invólucros de plástico, com peso de 1.220,1g e 233,88g - tais circunstâncias, somadas à apreensão de apetrechos utilizados no preparo e disseminação dos entorpecentes, demonstram risco ao meio social.Ademais, a prisão também se mostra necessária para evitar a reiteração na prática delitiva, pois o acusado responde outra ação penal por homicídio e ostenta passagens pela Vara de Infância pela prática de atos infracionais, recomendando a custódia cautelar para garantia da ordem pública.[...]
(STJ, HC 530.418/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 19/12/2019).

Não é demais ressaltar que, “
o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
” (Enunciado Orientativo n. 6 – Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n. 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

De tal sorte, não há se falar em carência de fundamentação idônea do decreto de prisão.

A alegada desproporcionalidade da segregação preventiva, em razão de provável condenação – que entende lhe seria mais benéfica –, tampouco merece acolhimento, especialmente porque não é possível determinar, de antemão, a pena que será imposta ao paciente e, muito menos, o regime em que iniciará seu cumprimento,
verbis
:

[...] Não se pode dizer que a medida é desproporcional em relação a eventual condenação que poderá sofrer ao final do processo, pois não há como, em sede de habeas corpus, concluir que à ré será imposto regime menos gravoso que o fechado ou deferida a substituição de penas, especialmente em se considerando as particularidades do delito denunciado. [...]
(STJ, HC 499.130/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 27/06/2019).

[...] Revela-se inviável a análise de eventual pena ou regime a serem aplicados em caso de condenação, a fim de determinar possível desproporcionalidade da prisão cautelar, uma vez que tal exame deve ficar reservado ao Juízo de origem, que realizará cognição exauriente dos fatos e das provas apresentados no caso concreto. [...]
(STJ, HC 488.989/CE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 25/06/2019).

Ademais, quando a prisão cautelar se mostra necessária, e encontra-se respaldada em motivação idônea – como ocorre neste caso –, fica clara a impossibilidade de aplicação de
medidas
cautelares
diversas
da prisão:

[...] Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. [...]
(STJ, HC 550.830/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 28/02/2020).

[...] No caso, foi ressaltado que o Recorrente, mesmo cientificado das medidas protetivas de urgência impostas, insistiu em "perseguir, humilhar e ameaçar a vitima". Demonstrada pelas instâncias ordinárias, com expressa menção à situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas na nova redação do art. 319 do Código de Processo Penal, dada pela Lei n.º 12.403/2011. [...]
(STJ, RHC 117.304/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/10/2019, DJe 28/10/2019).

Nessa situação, predicados pessoais favoráveis – como endereço certo, e família constituída – não bastam para desconstituir a segregação preventiva:

[...] A existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie. [...]
(STF, HC 154394 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 29/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-174 DIVULG 23-08-2018 PUBLIC 24-08-2018).

[...] A existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela. [...]
(STJ, HC 494.202/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 14/10/2019).

A alegação de que a convivente do paciente encontra-se gestante “
e necessita de seu auxílio e cuidados durante a gestação, bem como para a execução de tarefas domésticas para a segurança da gestante e da nascitura
” (sic), tampouco autoriza a soltura pretendida.

Anoto que, nos autos, nada indica que a companheira do paciente, por qualquer motivo, encontre-se incapacitada para os próprios cuidados.

Ainda que o atual contexto de pandemia exija medidas diferenciadas quando houver necessidade de se ausentar da residência, a gestação, por si só, não demonstra a imprescindibilidade de o paciente permanecer na companhia dela.

Ademais, como bem ressaltou a Procuradoria-Geral de Justiça,
“
verifica-se que a autoridade indigitada coatora, na mesma decisão objurgada, determinou a soltura da esposa do paciente (LAURA), da sua irmã (VIVIANE) e do seu cunhado (JANDER), o que significa dizer que a companheira do paciente não está desamparada
” (sic) (Id.
46953498).

Posto isto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
denego
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2020